Tribunal: TJSP
Processo: 2016370-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO NO PROCESSO. INADMISSI ́VEL. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O presente agravo foi interposto sob a vigência do Novo Código de Processo Civil que arrola no artigo 1.015, de forma taxativa ("numerus clausus") e objetiva, quais as são decisões agraváveis. A presente situação não esta ́

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO NO PROCESSO. INADMISSI ́VEL. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O presente agravo foi interposto sob a vigência do Novo Código de Processo Civil que arrola no artigo 1.015, de forma taxativa ("numerus clausus") e objetiva, quais as são decisões agraváveis. A presente situação não esta ́ indicada no referido dispositivo legal. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deva ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação, tal urgência não se vislumbra no panorama dos autos.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357808
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2016370-25.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é agravante DIRCE FERREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016370-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Fernandópolis
2/4
Voto no 24.430
Agravo de Instrumento no 2016370-25.2020.8.26.0000
Foro de Fernandópolis / 3a Vara Cível
Juiz(a): Renato Soares de Melo Filho
Agravante(s): Dirce Ferreira da Silva
Agravado(a)(s): Banco Agibank S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO
DE CONSTATAÇÃO NO PROCESSO. INADMISSI ́VEL.
ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O presente agravo foi interposto sob a vigência do Novo
Código de Processo Civil que arrola no artigo 1.015, de forma
taxativa (“numerus clausus”) e objetiva, quais as são decisões
agraváveis. A presente situação não esta ́ indicada no referido
dispositivo legal. Embora o STJ venha entendendo que a
taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deva ser mitigada,
quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade
futura do julgamento do recurso da apelação, tal urgência não
se vislumbra no panorama dos autos.
Recurso não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 203/209), proferida nos autos da ação revisional de contrato
bancário (empréstimo pessoal) ajuizada por Dirce Ferreira da Silva contra
Banco Agibank S/A, que determinou a constatação direcionada à outorgante
da procuração juntada aos autos, a fim de avaliar eventual advocacia
predatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016370-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Fernandópolis
3/4
Inconformada, a autora aduz em suas razões recursais que: a)
o agravo de instrumento deve ser conhecido porquanto presente o requisito
da urgência e da inutilidade do julgamento da apelação; b) o magistrado
está determinando diversas diligências, comprometendo a imparcialidade
do julgador; c) a procuração acostada aos autos goza de presunção de
veracidade, descabendo realização de diligências direcionadas ao
reconhecimento da assinatura; d) o processo foi indevidamente
categorizado como sigiloso; e) inexiste prova de advocacia predatória ou
abusiva; f) as diligências realizadas prejudica a imagem do escritório de
advocacia; g) as constatações devem ser suspensas; h) a investigação da
conduta do advogado é competência da OAB; i) o livre acesso à justiça e o
livre exercício da profissão merecem proteção.
Protesta pela suspensão das constatações e pela declaração de
nulidade da decisão.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo.
À míngua da formação completa da relação processual,
dispensou-se a intimação da parte contrária para oferecimento de
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A agravante pretende a anulação de decisão e suspensão de
constatação, determinada no processo pelo douto juízo “a quo”, a fim de
avaliar eventual uso abusivo do Poder Judiciário pelas partes e advogados.
Ocorre que o presente agravo foi interposto sob a vigência do
Novo Código de Processo Civil que arrola no artigo 1.015, de forma
taxativa (“numerus clausus”) e objetiva, quais são as decisões agraváveis.
A presente situação não estaì indicada no referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016370-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Fernandópolis
4/4
É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo
Civil deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. Tal urgência não
se vislumbra no panorama dos autos, mormente se a diligência já foi
realizada o que prejudicaria o objeto do agravo - e não se vislumbra, a
princípio, atuação abusiva do magistrado no processo.
A questão suscitada no presente recurso poderá ser analisada
em momento oportuno, uma vez que, de acordo com o que disciplina o
artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015: as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final, ou
nas contrarrazões.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso de agravo
de instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.